Tribunal: TJSP
Processo: 1043633-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso Público da Polícia Civil – Reprovação de candidato na fase de investigação social – Critérios da avaliação perfeitamente delineados na edital – Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da discrição – Carreira de policial que reclama comportamento peculiar para o seu desempenho, exatamente para se evitar condutas inapropriadas do

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso Público da Polícia Civil – Reprovação de candidato na fase de investigação social – Critérios da avaliação perfeitamente delineados na edital – Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da discrição – Carreira de policial que reclama comportamento peculiar para o seu desempenho, exatamente para se evitar condutas inapropriadas do futuro agente – Pedido julgado improcedente – Manutenção da r. sentença – Majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11, do CPC – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318240
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043633-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
SILVA DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e FUNDAÇAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043633-21.2019.8.26.0053 -Voto no 30.541
2
VOTO No 30.541 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043633-21.2019.8.26.0053
APELANTE: RODRIGO SILVA DA CONCEIÇÃO
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Juiz de primeira instância: Evandro Carlos de Oliveira
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA Concurso Público
da Polícia Civil Reprovação de candidato na fase de investigação
social Critérios da avaliação perfeitamente delineados na edital
Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da discrição
Carreira de policial que reclama comportamento peculiar para o
seu desempenho, exatamente para se evitar condutas inapropriadas
do futuro agente Pedido julgado improcedente Manutenção da
r. sentença Majoração da verba honorária, nos termos do artigo
85, §11, do CPC Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
305/308, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido. Pela
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixou em R$ 5.000,00, nos termos do artigo 85, §
8o, do CPC, respeitado o benefício da gratuidade.
O autor apela (fls. 310/322), alegando que foi surpreendido com
a visita da equipe responsável em sua residência para a realização da fase de
comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante investigação
social, sem data e hora marcada, onde foram realizados diversos
questionamentos, que restaram respondidos com exatidão e clareza, inclusive
com menção à existência de um processo de natureza criminal e à uma dívida
com publicidade no SPC. Além disso, o responsável pela avaliação foi que
preencheu o formulário de investigação. Só pôde fotografar a tela em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043633-21.2019.8.26.0053 -Voto no 30.541
3
constavam os motivos de sua reprovação. Interpôs recurso, mas não recebeu
qualquer resposta da Administração. A sentença trata de concurso para o
cargo de Soldado da Polícia Militar, não para cargo da Polícia Civil. A sua
eliminação do certame é desproporcional e sem razoabilidade. Sua
punibilidade foi extinta no processo criminal referido. A existência de
problemas econômicos financeiros não pode ensejar a eliminação de
candidato.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 327/337).
É o relatório.
Pretende o autor a anulação do ato administrativo que o excluiu
do concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil, na fase de
investigação social.
Razão, no entanto, não lhe assiste.
É importante frisar que a investigação social tem o escopo de
apurar os requisitos de idoneidade e de conduta escorreita previstos na Lei
Complementar no 1.151/20111, que regulamenta a carreira de policiais civis
(artigo 5o), a serem preenchidos pelos candidatos ao ingresso na Corporação.
A Administração goza de certa discricionariedade na análise dos
elementos concretos, observada a legalidade, no seu mais amplo aspecto -
desde a mais elevada, a norma Constitucional, até as exigências do edital,
bem como o direito de defesa e a motivação de seu ato.
In casu, verifica-se que os critérios dessa avaliação foram
1 Artigo 5o - O concurso público a que se refere o artigo 3o desta lei complementar será realizado em 5 (cinco) fases, a saber:
(...)
III - comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043633-21.2019.8.26.0053 -Voto no 30.541
4
perfeitamente delineados no edital do concurso (fls. 33 e seguintes):
“1 - Os candidatos aprovados na prova escrita serão submetidos à
comprovação de idoneidade e conduta escorreita mediante
investigação social, de caráter unicamente eliminatório, no
intuito de identificar condutas inadequadas e reprováveis do
candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade,
incompatíveis com o exercício da função de Investigador de
Polícia.
1.1 - A comprovação de idoneidade e conduta escorreita
mediante investigação social tem por objetivo a investigação
sobre o comportamento ético, social e funcional dos candidatos.
2 - A investigação social levará em consideração:
2.1 - antecedentes profissionais;
2.2 - desvio de personalidade;
2.3 - relações sociais incompatíveis;
2.4 - inadimplemento de obrigações contratuais;
2.5 - prática de jogos de azar;
2.6 - uso abusivo de bebida alcoólica ou utilização de drogas
ilícitas.
3 - A pesquisa em banco de dados abrangerá:
3.1 - antecedentes criminais, inclusive registro policial nas
condições de averiguado, autor ou indiciado;
3.2 - envolvimento, atual ou pretérito, em ocorrências de
natureza policial;
3.3 - participação societária;
3.4 - pontuações negativas como condutor de veículo automotor;
3.5 - redes sociais.
4 - Os atos relacionados a esta fase são de exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043633-21.2019.8.26.0053 -Voto no 30.541
5
responsabilidade da Academia de Polícia.
5 - Constatada qualquer circunstância ou informação que
represente conduta inadequada para o ingresso na carreira de
Investigador de Polícia, será fornecido relatório circunstanciado
de tais impedimentos, para apreciação da Comissão do Concurso,
que decidirá sobre a sua permanência ou não no Concurso.”
(grifo nosso)
E a Polícia Civil apurou, relativamente ao autor, que (fls. 273/):
“(...) não apresentou ao interlocutor sua situação de devedor,
assim como, seu envolvimento em evento criminal registrado no
RDO no 3.851/2015, da unidade da policial civil de Piracicaba.
Ao interessado foi imputada a autoria de lesão corporal na vítima
Maikon Fernando Matias Baliero, praticada sem motivo aparente
e de forma repentina nas dependências da lanchonete Subway. A
agressão resultou em lesões leves, contusão resultado de um soco
no nariz.
De outro lado, foi identificado que o interessado reúne dívidas de
R$14.752,00, encontrando-se seu nome lançado no cadastro do
SPC.
Ademais, a narrativa do entrevistador revela a falta de
compromisso do interessado coma a verdade de ter omitido tanto
os fatos criminais em que se envolveu quanto sua situação de
devedor.”
Ora, tendo sido apuradas condutas que contraindiquem o autor
para o cargo, a conclusão de inaptidão ao cabo do procedimento de apuração
não vulnera os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043633-21.2019.8.26.0053 -Voto no 30.541
6
impõem à administração, no exercício da discrição.
A carreira de policial reclama comportamento peculiar para o seu
desempenho, exatamente para se evitar condutas inapropriadas do futuro
agente, sendo plenamente justificado o rigor na seleção dos candidatos, dada
a importância e a responsabilidade de que se reveste o integrante da
Corporação.
Da mesma forma, não se entrevê subjetividade ou ilegalidade na
conduta administrativa, uma vez que os motivos que ensejaram a exclusão do
autor da fase em comento (investigação social) estão relacionados às condutas
descritas na lei interna do certame.
É importante frisar, ademais, que a presunção de veracidade dos
elementos colhidos pela Polícia Civil na avaliação realizada não restou
elidida na presente demanda, de modo que não se entrevê qualquer
ilegalidade do ato ou abuso de poder.
Não se está aqui a macular a idoneidade moral e social do
recorrente, mas apenas prestigiando a decisão da Administração que avaliou,
de forma abrangente, os pressupostos exigidos para o cargo de policial e
considerou todos os fatores que podem interferir no desempenho da atividade
policial no futuro e bem assim na confiabilidade da Instituição. A avaliação é
feita não somente para mensurar se o pretendente é criminoso.
Sobre a matéria, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo já se
pronunciou:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO INVESTIGADOR
DE POLÍCIA CANDIDATO - ATO ADMINISTRATIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043633-21.2019.8.26.0053 -Voto no 30.541
7
INVESTIGAÇÃO SOCIAL INAPTIDÃO EXCLUSÃO DO
CERTAME LEGALIDADE JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO.
O
controle
judicial
dos
atos
administrativos é exclusivamente de legalidade. Candidato
considerado inapto em concurso público. Investigação social que
revelou fatos desabonadores relacionados à avaliação da conduta
e idoneidade do candidato. Previsão legal e editalícia de exclusão
do candidato. Matéria que se insere no âmbito discricionário da
Administração. Legalidade do ato administrativo. Segurança
denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1025520-19.2019.8.26.0053; Relator (a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:
03/02/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público

Investigador de Polícia Candidato excluído do certame na fase
de investigação social, em razão de Termo Circunstanciado de
Ocorrência no 900132/2012, lavrado em desfavor do impetrante
Possibilidade Nulidade do ato administrativo Não ocorrência
Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/15)
Precedentes deste E. Tribunal Sentença mantida. NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DO IMPETRANTE. (TJSP;
Apelação Cível 1032741-53.2019.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/11/2019; Data de Registro:
23/11/2019)
Ação ordinária Concurso público Investigador de Polícia -
Candidato reprovado na fase de exame psicológico Ausência
de ilegalidade Critérios objetivos para a avaliação Existência
de lei formal prévia - Precedentes - Sentença de improcedência
da ação Desprovimento do recurso. (TJSP; Apelação Cível
1001758-13.2015.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019)
Por fim, importa anotar que o recorrente teve conhecimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043633-21.2019.8.26.0053 -Voto no 30.541
8
motivos de sua exclusão (fls. 285), interpôs recurso combatendo os
argumentos que a fundamentaram (fls. 277/279), o qual foi devidamente
julgado (fls. 280/283), de modo que, nesse ponto, também não vinga a tese de
irregularidade.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença, porquanto
em consonância com os argumentos esposados.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os honorários
fixados no primeiro grau de jurisdição para R$6.000,00 (seis mil reais).
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....